Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012224-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO AO ARBITRAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando para rediscutir matéria já apreciada.

2. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão que, fundamentadamente, reconhece o direito do advogado ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios cuja remuneração era essencialmente vinculada ao êxito.

3. A existência de cláusulas contratuais prevendo adiantamentos por etapas processuais não descaracteriza a natureza do contrato como sendo essencialmente de êxito, especialmente quando tais valores são abatidos da remuneração final, sendo devidos honorários pelo trabalho efetivamente realizado até a rescisão unilateral do contrato.

4. Os termos de quitação genéricos, sem especificação dos processos e valores a que se referem, não são suficientes para afastar o direito ao arbitramento de honorários, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.
opôs recurso de embargos de declaração (ID 300095883), aduzindo a ocorrência de omissão, contradição, erro material e decisão extra petita, contra acórdão proferido no recurso de apelação que, por unanimidade,
“deu parcial provimento ao recurso do autor para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) nº 0000304-12.2007.8.11.0021, em trâmite na Comarca de Água Boa/MT, em R$19.965,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; ii) nº 0000333-33.2015.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, em R$12.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; iii) nº 0000332-37.2007.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, em R$15.700,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; iv) nº 0000306-38.2015.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, em R$15.400,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento e v) nº 7000608-62.2015.8.22.0001, em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO, em R$15.400,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento

Por outro lado, nego provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A, e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15).”

Em suas razões recursais, o embargante alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, sustentando que a decisão se afastou do pedido inicial, que seria relacionado apenas à perda da possibilidade de receber honorários pelo êxito nas demandas após a rescisão contratual, e não à remuneração pelo período trabalhado.

No mérito, aponta a existência de omissão e contradição quanto: (i) à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (ii) à valoração das provas dos autos, especialmente os termos de quitação e o contrato; (iii) à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; (iv) à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados; (v) ao arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda; (vi) ao quantum arbitrado; e (vii) à distribuição do ônus sucumbencial.

Sustenta que o contrato celebrado entre as partes não era puramente de êxito, mas previa pagamentos por etapas processuais, independentemente do resultado final, e que os termos de quitação anuais, assinados pelo embargado, dariam plena quitação dos honorários devidos.

Prequestiona dispositivos legais e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões (ID 300103372), o embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante, que busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto à alegação preliminar de julgamento extra petita, o acórdão embargado foi claro ao analisar a questão, rejeitando expressamente tal preliminar por entender que "a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial" e que "a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito".

Salienta-se que a causa de pedir da ação de arbitramento de honorários é justamente a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, que impediu o embargado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber a remuneração pelo êxito.

Assim, o pedido de arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão está em perfeita consonância com a causa de pedir, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

No que tange à alegada omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, o acórdão embargado analisou detidamente o contrato firmado entre as partes, reconhecendo expressamente que "as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título", mas que isso não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

O acórdão foi claro ao afirmar que "
os honorários devem ser arbitrados não de acordo com a alínea 'a' do contrato firmado entre as partes, mas sim levando em consideração o disposto no artigo 22, caput, e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil",
justamente porque a rescisão unilateral do contrato pelo embargante impediu a implementação da condição suspensiva prevista contratualmente.

Quanto à valoração das provas, especialmente os termos de quitação e o contrato, o acórdão embargado analisou detidamente tais documentos, concluindo que "o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato" e que "os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii, do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15".

Além disso, o acórdão reconheceu expressamente que o contrato previa pagamentos por etapas processuais, mas entendeu que tais pagamentos não afastam o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, especialmente porque o contrato não previa forma de remuneração para a hipótese de rescisão antecipada.

Não há, portanto, omissão ou contradição no acórdão quanto à análise do contrato e dos termos de quitação, tendo sido devidamente valoradas todas as provas constantes dos autos.

No que se refere à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, o acórdão embargado analisou detidamente as cláusulas contratuais, inclusive transcrevendo-as, e concluiu que "o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida".

Quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados, o acórdão embargado analisou detidamente cada um dos processos em que o embargado atuou, descrevendo os serviços prestados, o tempo de atuação e o valor atualizado da causa para então arbitrar os honorários devidos em cada um deles, considerando "o disposto no §2º do art. 22 da Lei n. 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços".

No que tange ao arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o embargante alega ser inaplicável, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, justamente porque a rescisão unilateral do contrato pelo embargante impediu a implementação da condição suspensiva prevista contratualmente para o recebimento dos honorários pelo êxito.

Em relação ao quantum arbitrado, o acórdão mencionou que o valor fixado para cada um dos processos, considerando "o disposto no §2º do art. 22 da Lei n. 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços".

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15)".

Importante destacar que o entendimento adotado no acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do advogado ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios cuja remuneração era essencialmente vinculada ao êxito, conforme destacado nas contrarrazões do embargado, que elencou dezenas de precedentes do STJ em casos idênticos envolvendo as mesmas partes.

Ademais, como bem pontuado no acórdão embargado, os termos de quitação apresentados pelo embargante são genéricos e não se referem especificamente aos processos objeto da ação, não sendo suficientes para afastar o direito ao arbitramento de honorários, conforme entendimento consolidado do STJ.

Portanto, não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025